Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005064-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE LUCA - CPF: 922.791.801-97 (AGRAVANTE), CILENE PEREIRA - CPF: 031.560.792-00 (AGRAVANTE), ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO - CPF: 065.896.341-49 (AGRAVADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESPEJO INDEFERIDO – BENFEITORIAS – DISCUSSÃO DE MÉRITO E JULGAMENTO CONCOMITANTE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há cláusula contratual apontando a renúncia as benfeitorias, bem como o termo de autorização não aponta que a realização das obras seria indenizada, portanto, não há probabilidade do direito. Ademais, a ação de despejo tramitará concomitantemente com a contestação e reconvenção, haja vista que esse é o trâmite processual normal, não havendo que se falar em decisões conflitantes, corroborado ao fato que os argumentos são controversos e devem ser dirimidos por ocasião da instrução processual para se constatar ou não o direito a benfeitorias. No caso, a tese apresentada não se mostra plausível a reforma da decisão agravada, pois em dissonância com a jurisprudência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021